Tribunal: TJBA
Processo: 8003394-67.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003394-67.2023.8.05.0191

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA CICERA DA SILVA

Advogado(s): FABIO CRISTIANO DA SILVA, JORLENE LIMA CAMPOS, ISABEL CRISTINA DA SILVA ROUXINOL

APELADO: ALDROVANDO CARVALHO CARDOSO e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA DO IMÓVEL EM NOME DOS PROMITENTES-VENDEDORES. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO PARA ADEQUAÇÃO TÉCNICA DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido da ação de adjudicação compulsória nº 8003394-67.2023.8.05.0191, ao fundamento de ausência de comprovação da titularidade registral do imóvel em nome dos promitentes-vendedores, obstando a adjudicação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de matrícula do imóvel em nome dos promitentes-vendedores impede o acolhimento da pretensão adjudicatória; (ii) determinar se, diante da ausência de interesse processual, a extinção do feito deve se dar sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adjudicação compulsória exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: existência de contrato válido; quitação do preço; recusa do vendedor em outorgar a escritura; e registro do imóvel em nome do promitente vendedor.

4. A apelante comprovou os três primeiros requisitos por meio do contrato de compra e venda, da declaração de quitação e da presunção de recusa pela revelia dos réus.

5. Contudo, a ausência de matrícula do imóvel em nome dos promitentes-vendedores, demonstrada por certidão negativa expedida pelo cartório competente, inviabiliza a adjudicação, por violar o princípio da continuidade registral (Lei nº 6.015/73, arts. 195 e 237).

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a inexistência de registro da titularidade impede o deferimento do pedido adjudicatório, por tornar inexequível a sentença no âmbito registral.

7. Embora o juízo a quo tenha julgado improcedente o pedido, o vício identificado revela ausência de interesse processual na via eleita, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

8. O provimento parcial do recurso restringe-se à correção do enquadramento jurídico da sentença, sem alteração do desfecho quanto à impossibilidade da adjudicação pretendida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte a sentença e, por fundamento diverso, extinguir o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.417 e 1.418; CPC, arts. 373, I; 485, VI; 98, § 3º; 355, II; 344 e 85, § 11; Lei nº 6.015/73, arts. 195 e 237.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.851.104/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.05.2020, DJe 18.05.2020; TJBA, Apelação Cível nº 0036366-78.2011.8.05.0150, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 11.02.2022; TJBA, Apelação nº 8062560-86.2021.8.05.0001, Rel. Juiz Gustavo Silva Pequeno, j. 07.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8003394-67.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante
MARIA C
Í
CERA DA SILVA
e como apelados
ALDROVANDO CARVALHO CARDOSO

e
SUELI LIMA SILVA CARDOSO
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para reformar em parte a sentença e, por fundamento diverso, extinguir o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse processual. nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

D
ESEMBARGADOR RELATOR

01-238